Tribunal: CARF
Processo: 10183.723709/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723709/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.724 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS.
Tendo em vista que o contribuinte não efetuou o recolhimento das estimativas,
torna-se devida a multa isolada como previsto no artigo 44, II, b, da Lei 9430,
de 1996.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723709/2017-96
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723709/2017-96

No caso, a autoridade fiscal lavrou a Notificação de Lançamento de multa isolada
por falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada, com fundamento no
parágrafo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese:
i.
Que a base de cálculo da multa foi obtida mediante declaração realizada
pela própria contribuinte em DCTF, assim, não houve dolo ou intuito de
fraudar o fisco;
ii.
Que, no seu entender, inadimplida a obrigação principal incorre em multa
moratória, não em multa isolada;
iii.
Que a multa aplicada possui efeitos confiscatórios.

Ao apreciar a Impugnação, a DRJ não acolheu a irresignação quanto à ilegalidade
ou o caráter confiscatório da multa, por entender que não cabe ao julgador administrativo
questionar a legalidade ou constitucionalidade de normas legais e infralegais, com fundamento
na Súmula no 2, Carf, e no art. 26-A, do Decreto no 70/235/72.
Aduz que a multa isolada aplicada não pressupõe dolo ou intensão de fraudar o
fisco, sendo devida pela mera ausência de pagamento da estimativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2020 (e-Fl. 40),
inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 03/04/2020.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega a impossibilidade de cumulação
da multa de ofício com a multa isolada, apresentando como fundamento a Súmula Carf no 105.
Em seguida, argumenta que a multa possui efeito confiscatório, pois afronta o limite de 20%
estabelecido pela jurisprudência do STF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723709/2017-96

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como destacado pela DRJ, a multa isolada em litígio, com fundamento no artigo
44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, é devida pela mera ausência de adimplemento da estimativa
mensal devida. É o que se verifica:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Como se vê, a conduta que esta penalidade visa a coibir é o simples não
pagamento do tributo calculado e devido mensalmente.
Situação esta que aconteceu no presente caso.
Conforme informado na própria Impugnação, a contribuinte declarou o débito de
estimativa de CSLL em DCTF, e não realizou o pagamento no prazo estabelecido. Tem-se,
portanto, a aplicação direta da norma sancionatória.
Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a
multa isolada, trata-se de um argumento fora do contexto dos fatos, haja vista que no presente
caso não houve lançamento de tributo acompanhado de multa de ofício, mas apenas o
lançamento da multa isolada pela ausência de recolhimento da estimativa. Portanto, rejeito tal
argumento.
Por fim, quanto às arguições de inconstitucionalidade da multa por seu caráter
confiscatório, tal questão já fora apreciada pela DRJ no sentido de que que não cabe ao julgador
administrativo questionar a constitucionalidade da norma tributária, inclusive por força da
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723709/2017-96

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 124
DF CARF MF
Original